Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O réu/apelante, em síntese, alega falta de condição da ação, à míngua de laudo pericial para atestar a lesividade da arma apreendida, já que o objeto jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública, aliás, pontua que sequer foi apresentada foto do artefato para análise de sua potencialidade lesiva, inexistindo, assim, prova mínima da materialidade. Defende a atipicidade da conduta, ante a ausência de correspondência legal, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de contravenções Penais. Aduz a ausência de dolo específico de fazer o uso desvirtuado da arma. Avança afirmando a ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa, pois portava o canivete para defesa pessoal, diante da vulnerabilidade das ruas, estando sujeito a situações perigosas. Menciona a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório e, por fim, a não recepção da contravenção penal em questão pela Constituição Federal, por ser crime de perigo abstrato.
4. Contrarrazões ao ID 55005178.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55357979).
6. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal.
7. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
8. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 216260-2022-6o BPM (ID 55004965), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 07/11/2022, foi flagrado portando faca (canivete marca Columbia, medindo aproximadamente 20 centímetros) no momento de abordagem policial, inclusive, confessando que a utilizava para sua proteção pessoal. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), a qual se constata pela descrição do objeto e pelo depoimento das testemunhas. Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020).
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
12. Por derradeiro, insustentável a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, de forma a excluir a culpabilidade, não sendo bastante, para tal mister, a declaração genérica de que mora na rua e necessita portar arma branca para sua proteção pessoal, sem densificar qualquer circunstância objetiva que albergue minimamente a hipótese argumentativa.
13. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.